Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-21.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000449-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[L. E. D. S. D. O. (VÍTIMA), P. A. D. O. (VÍTIMA), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 667.839.092-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000449-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
PACIENTE: NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PRÁTICAS REITERADAS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, notadamente a suposta prática reiterada de crime sexual, atestam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Tratando-se de fatos supostamente ocorridos
“
entre os meses de janeiro a outubro de 2023”,
sendo a prisão preventiva decretada em
19/10/2023
, não se verifica ausência de
contemporaneidade.

As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000449-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
PACIENTE: NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Jabes Ferreira Celestino Barbosa, em benefício de
NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Sobressai dos autos que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de ter sido acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), por duas vezes.

Sustenta, negativa de autoria, uma vez que as menores sequer foram ouvidas, bem como não há contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva. Aduz que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, pois não responde outras ações penais, além de ser inidônea a fundamentação invocada, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Alega, ainda que seus pais são idosos e com graves problemas de saúde, e depende exclusivamente do paciente.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, mediante cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 198645697.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 199578195.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 200419675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000449-21.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
PACIENTE: NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em
19/10/2023
, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Eis o teor do decreto prisional:

“(...)

De início, da análise dos autos entendo que razão assiste ao Parquet quanto ao pedido de prisão preventiva.

Verifica-se dos autos que o investigado e vítima são vizinhos e que possuem relação de convívio basicamente diário, de modo que pode vir a influenciar a vítima, interferindo diretamente na coleta de provas.

Ademais, importante frisar que o crime em comento é grave, de modo que entendo que a prisão temporária ou aplicação de outras medidas cautelares, por ora, demonstram-se insuficientes.

À vista disso, passo a análise do pedido de prisão preventiva.

(...)

Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão circunstanciados nos autos.

Explico.

Infere-se dos autos supra que o suspeito teria abusado sexualmente da infante P.A.O (12 anos) e L.E.S (11 anos).
Verifica-se que o investigado teria mantido relações sexuais com a infante P.A.O (12 anos) por aproximadamente 07 (sete) meses.

Já com a infante L.E.S (11 anos), apurou-se que, em mais de uma ocasião, o investigado teria tocado suas partes íntimas, tendo, inclusive, introduzido o dedo em sua vagina, não bastasse, o investigado ainda teria tentado, em duas oportunidades, penetrá-la com o pênis.

Denoto dos autos que a infante L.E.S (11) é vizinha do investigado, sendo que ele reside em frente à residência da vítima. Apurou-se que o investigado reside com a mãe LUZIA, a irmã MÁRCIA, o irmão MARCIEL e um senhor não identificado, que é acamado.

Segundo consta do depoimento da testemunha Vânia dos Santos Soares, genitora da infante L.E.S (11), ela é diretora da Escola Tancredo Neves, localizada na BR MT 318, km 32 e que esteve na Secretaria de Educação para falar acerca de um aluno, momento em que uma psicóloga teria lhe dito que havia um caso de violência sexual em sua família, pois sua sobrinha P.A.O (12) estaria sendo abusada pelo investigado NATANAEL (39).

Após saber dos abusos sofridos pela sobrinha, Vânia teria se preocupou com L.E.S (11), sua filha, pois sempre que precisava se ausentar deixava a infante na residência vizinha, sob os cuidados de LUZIA, mãe do investigado.

A testemunha afirma que, ao questionar L.E.S (11), esta teria lhe dito que NATANAEL (39) teria tocado suas partes íntimas, colocando a mão dentro de seu short e teria introduzido os dedos em sua vagina.

Narra que a infante, ainda, teria lhe dito que, por duas vezes, o investigado teria tentado penetrá-la com seu órgão genital. Relata, ainda, que, em outra oportunidade, NATANEL (39) teria levado a infante para um quarto e trancado a porta, retirou seu pênis para fora das roupas, momento em que passou a tocá-la e tentou fazer sexo com ela, todavia, a vítima conseguiu abrir a porta e fugir.

Empós, procedeu-se a oitava da pessoa de Daiane Caroline dos Santos, prima do investigado. Ela narra que passou a desconfiar que o investigado estaria abusando sexualmente da infante P.A.O (12), pois ela ia quase todos os dias na residência de NATANAEL (39), em ocasiões em que ele estava sozinho.

Ante a desconfiança, a testemunha decidiu indagar o investigado acerca da infante, momento em que o investigado lhe confessou a prática dos abusos,
dizendo que teria mantido várias e rotineiras relações sexuais com P.A.O (12), por cerca de 07 (sete) meses, tendo inclusive enviado mensagens de áudio em que detalhou como tudo teria acontecido.

Cumpra destacar alguns dos áudios enviado pelo investigado para a pessoa de Daiane Caroline dos Santos. Vejamos:

“(...)
Comigo não dá nada não minha filha, eu sou carimbado, 39 (trinta e nove) anos de vida
, no mundão tá? Pode conversar comigo de boa e sem problema nenhum, não dá nada não, pode relaxar aí e ficar sossegado,
esse negócio desse telefone de vocês aí é coisa da menina de vocês aí, isso aí não existe não, entendeu? Pode ficar sossegado, que eu estou ciente no que eu fiz e faço e estou fazendo e não vou parar de fazer (risos), o gordinho é terrível”.

“Eu acho mais ou menos que você já sabe por aí, porque criança não aguenta ouvir as coisas né? E
a Laiane estava brincando mais ela e a Laiane viu eu beijando na boca dela uns dia aqui, na cozinha
, mas a filha da puta mentiu para mim que tinha uma idade, mas a peste não tem, aí quando eu fui averiguar o trem estava derramado, mas vou consertar, se Deus quiser!”

“Não, Dai, o beijo foi que a Laiane, eu acho que a Laiane viu,
mas nós tivemos caso sério sim e bastante, 07 (sete) meses (risos), deu 07 (sete) meses, que nós ficamos juntos, ela ia na roça eu estava para lá
, eu estava mexendo com meu café ali e ela ia ali no café onde eu estava, ela vinha aqui em casa e
quando ela ia embora ela passava lá e, lá na minha roça dá um ponto de internet, aí eu deixava o telefone conectado né? Aí ela ia lá e nós relacionava lá, de boa, sossegado
, mas ela mentiu muito para mim, porque ela tem um corpo muito grande e eu também não esquentei muito com as coisas não, aí foi onde deu errado isso aí”. (sic)

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente pelo modus operandi.

Ademais, verifico que a liberdade do suspeito poderá perturbar não só a tranquilidade da sociedade como, principalmente, das vítimas, na medida em que conforme alhures mencionado residem próximas ao suspeito.

Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que, em liberdade, o suspeito poderá encontrar mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos, em especial, em desfavor das vítimas.

Posto isso, demonstrado indicativo que constata o risco social de permanência do suspeito em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva do investigado e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e para coibir a sua recidiva criminosa.

Frisa-se que, em hipótese alguma, está sendo violado, neste caso, o princípio da presunção de inocência, pois o suspeito terá o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as circunstâncias e evidências presentes no caso em tela, a fim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado.

Nesse diapasão, enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Neste sentido, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. (...)

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(...)

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS,
fazendo-o com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.

Posteriormente, o paciente fora denunciado, como incurso no artigo 217-A do Código Penal (por duas vezes), e artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), consoante narra a denúncia:

“ (...)
FATO 01:

Em datas não especificadas
entre os meses de janeiro a outubro de 2023,
em horários não especificados, na linha 16, Escol Sul, km 2,5, Zona Rural de Colniza, o denunciado NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS, vulgo “pesadão”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intuito de satisfazer sua lasciva, praticou conjunção carnal e atos libidinosos, por diversas e reiteradas vezes, com as vítimas Lorena Emanuelly dos Santos de Oliveira, de 11 anos de idade, e Patrícia Aparecida de Oliveira, de 12 anos de idade.

Segundo apurou-se, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado, se utilizando da confiança concedida pelas genitoras das vítimas, para com ele e seus familiares, considerando que estas progenitoras trabalham na cidade de Colniza, e assim deixavam suas filhas na residência do réu para ficarem sob os cuidados de seus familiares até a hora do retorno.

Conforme depreende-se, nesse ínterim, Natanael se aproveitando do descuido dos demais familiares que ali sempre se encontravam, muitas vezes sob ameaças às vítimas, as obrigava a deixa-lo introduzir os dedos em sua vagina, apalpar suas partes íntimas, bem como manter conjunção carnal com as vítimas menores de 14 anos.

Indagado por familiares, o acusado confessou que mantinha conjunção carnal com as vítimas, não somente na residência, como também na plantação da referida propriedade, relatando que a vítima Patrícia Aparecida de Oliveira manifestava até o deseja em se casar com este, porém, detinha controle manipulativo sob a criança, aparentando estar tranquilizado com toda situação.

FATO 02:

No dia 19 de outubro de 2023, por volta das 13h30min, na linha 16, Escol Sul, km 2,5, Zona Rural de Colniza, o denunciado NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS, vulgo “pesadão”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo, acessórios e munições, de uso permitido,
consistentes em uma espingarda calibre 36, diversas munições intactas e deflagradas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora decretado sua prisão.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se o paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo após as vítimas serem ouvidas em depoimento especial, ocasião que narraram os supostos abusos, inclusive, com penetração em umas das menores, por reiteradas vezes, de forma que os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Além de que, o paciente já fora denunciado pela prática dos crimes de
estupro de vulnerável e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Por outro lado, a
o contrário do que alega o impetrante, não se verifica

nenhum constrangimento ilegal caracterizado, sobretudo, porque
as circunstâncias fáticas indicam que a prisão do paciente é adequada e necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que teria abusado sexualmente de duas vítimas, sendo registrado, inclusive, que umas delas os abusos teria ocorrido por
cerca de 07 (sete) meses.

Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido as vítimas, sobretudo pelo fatos de serem vizinhos. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a enfraquecer a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, segundo a denúncia os fatos teriam ocorridos
“
entre os meses de janeiro a outubro de 2023” ,
e o decreto de prisão se dado em outubro de 2023.

Outrossim,
"a
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta das condutas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia, de forma que em consonância com o parecer denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024